Tribunal: TJDFT
Processo: 0720134-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGO 1.001 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Definido em sede do agravo de instrumento sua “manifesta inadmissibilidade ...porque o ato processual atacado (decisão de mero expediente, que reconhece a inalterabilidade da sentença, sentença que não foi impugnada em tempo e forma adequados) constitui mero despacho ordinatório que não comporta agravo de instrumento. Ademais, ainda que se pudesse admitir o contrário, o certo é que eventual concessão dos benefícios da gratuidade de justiça tem efeitos ex nunc, ou seja, não alcança atos pretéritos” 1.1. Nada a alterar em sede do presente agravo interno.
2. Agravo interno conhecido e não provido.